Tribunal: TJDFT
Processo: 0010718-79.2013.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO NO ATENDIMENTO MÉDICO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que reconheceu falha no diagnóstico e no tratamento de paciente atendido em hospitais públicos, aplicou a teoria da perda de uma chance e condenou o ente público a indenizar mãe e irmã da vítima por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) Existência de omissão no serviço público de saúde; (ii) Nexo causal entre a negligência e o óbito do paciente; e (iii) Aplicação da teoria da perda de uma chance à espécie.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Laudo pericial confirmou que, na admissão hospitalar, havia riscos que impunham estabilização e tomografia da coluna cervical, providências ignoradas.
4. A negligência suprimiu a oportunidade de diagnóstico e tratamento cirúrgico oportunos, favorecendo complicações que contribuíram para o óbito.
5. Configurada a perda de chance séria e real de sobrevida, impõe-se a responsabilidade objetiva do Estado pela falha na prestação do serviço público de saúde (CF/1988, art. 37, § 6o).
6. Mantido o valor da indenização por danos morais, pois observado o binômio razoabilidade-proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados para 12 % sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento:
1. O ente público responde objetivamente quando a omissão no atendimento médico priva o paciente de chance real de tratamento eficaz, bastando a demonstração da perda de chance para caracterizar o nexo causal.
2. A teoria da perda de uma chance aplica-se quando a negligência estatal reduz substancialmente as perspectivas de sobrevivência do paciente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37 § 6o, 196 e 197; CPC, art. 85 § 11.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Ac. 1966803, 0703612-44.2021.8.07.0018, Rel. Roberto F. Filho, 3a T. Cív., j. 06 fev 2025; TJDFT, Ac. 1650888, 0700625-48.2019.8.07.0004, Rel. João Egmont, 2a T. Cív., j. 07 dez 2022.